Tribunal: STF
Processo: ARE 1265099
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. FERIADO ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO PARA FINS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA CONSAGRAÇÃO COMO DATA MAGNA ESTADUAL. LEIS 4.658/1962 E 18.384/2014 DO ESTADO DO PARANÁ. LEI FEDERAL 9.093/1995. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 933 DO CPC E OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF. O Agravante não demonstra a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, situações que atrairiam a aplicação do alegado art. 933 do CPC. Argumentação inócua. FERIADO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 896, ‘b’, DA CLT. 1. Embora o Agravante tenha feito menção à violação de dispositivos da Constituição Federal e da lei federal referida, é evidente que ele se insurge, na verdade, contra a interpretação que foi dada pela Corte Regional aos dispositivos das leis estaduais mencionadas. 2. O Agravante deveria ter embasado a sua pretensão recursal no art. 896, ‘b’, da CLT, o que não foi feito, conforme bem observado na decisão agravada. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.” (Doc. 62)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição da República (Doc. 64).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 70).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 72).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o Tribunal Superior do Trabalho asseverou, in litteris:
    “Conforme consignado na decisão agravada, o Regional verificou que a Lei 4.658/62, embora tenha previsto o dia 19 de dezembro como feriado estadual, não o consagrou como data magna do Estado do Paraná. Posteriormente, a Lei 18.384/2014 afirma expressamente que tal data não se constitui como feriado civil. 
    Verifica-se, assim, que a interpretação dada pelo Tribunal a quo foi no sentido de que o dia 19 de dezembro não foi considerado como feriado civil por nenhuma das duas leis estaduais, entendendo-se pela não aplicação do art. 1º, II, da Lei federal 9.093/95.“ (Doc. 62, p. 10, grifei)
    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.658/1962 e 18.384/2014 do Estado do Paraná e Lei Federal 9.093/1995), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Incide, na espécie, também o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    Demais disso, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas e tão somente promoveu o cotejo analítico do que dispõem as Leis 4.658/1962 e 18.384/2014 do Estado do Paraná e a Lei Federal 9.093/1995, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente